Tribunal: TJMT
Processo: 1026198-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1026198-79.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), VITORIA CAMILA SOARES FERREIRA - CPF: 064.159.071-74 (VÍTIMA), VANESSA GUIMARAES - CPF: 048.032.961-38 (VÍTIMA), DOUGLAS GUIMARÃES (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1026198-79.2020.8.11.0000

PACIENTE: DOUGLAS GUIMARÃES

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA

EMENTA

HABEAS CORPUS – CRIME DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – 1 -PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PREVENTIVA PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE DAS OFENDIDAS, GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – GARANTIA DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS CONCEDIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA – INCIDÊNCIA DO ART. 313, III, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DAS VÍTIMAS – CUSTÓDIA PRÉVIA FUNDAMENTADA –
2 - PEDIDO DE LIBERDADE PELO RISCO DO COVID-19 –
RECOMENDAÇÃO No. 62 DO CNJ
–
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
–
ORDEM DENEGADA.

1 - Não verifica-se constrangimento ilegal, quando a manutenção da prisão preventiva está justificada em elementos concretos que indicam a necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e proteger a integridade física e psicológica das vítimas, bem como garantir a execução das medidas de proteção fixadas, o que demonstra serem as medidas cautelares diversas da prisão inadequadas e insuficientes para coibir o cometimento de novos crimes, estando preenchidos os requisitos constantes nos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

2-
A mera alegação de possível contaminação pelo risco da pandemia do COVID-19, por si só, não tem o condão de autorizar ou mesmo servir de argumento a fim de ensejar a substituição da prisão definitiva do paciente.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1026198-79.2020.8.11.0000

PACIENTE: DOUGLAS GUIMARÃES

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
DOUGLAS GUIMARÃES
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos de prisão em flagrante
1001420-28.2020.8.11.0038
.

O paciente teve a sua prisão preventiva decretada pelo magistrado da origem no dia
08/12/2020
, por ter, em tese, praticado, em ambiência doméstica, os delitos previstos nos
artigos 147, caput e 129, § 9o, ambos do Código Penal
, contra
Vitória Camila Soares Ferreira
, sua companheira e
Vanessa Guimarães
, irmã dele
.

Assevera a impetrante ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a insuficiência de fundamentação da decisão judicial que decretou a prisão preventiva do paciente, sendo que sequer foi oportunizado a ele o cumprimento de qualquer medida protetiva de urgência.

Sustenta, que medidas cautelares são suficientes para garantir a ordem pública e assegura a integridade física e psicológica das vítimas.

Aduz, também violação ao art. 313, inciso III, do CPP, haja vista que os delitos imputados ao paciente, preveem pena máxima não superior a 4 anos de detenção, portanto, a seu juízo, incabível a decretação da custódia preventiva.

Por fim,
sustenta que a atual situação que o mundo tem enfrentado, decorrente da pandemia de COVID-19, levou o CNJ a recomendar algumas providências a serem tomadas pelos juízes, dentre elas, a reavaliação das prisões provisórias.

A liminar foi indeferida (id. 70328454). As informações vieram aos autos (id. 70892983).

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. Benedito Xavier de Souza, manifesta pela denegação da ordem
almejada (id. 71597991).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 15 de janeiro de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021